Tribunal: TJMT
Processo: 1014687-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA, ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso em que a Recorrida sustenta a existência de cobranças indevidas de forma excessiva, requerendo a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Com efeito, restou demonstrando nos autos que a Recorrente não possui nenhuma relação contratual com a empresa Recorrida.

3. Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida, via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto, ante as descomedidas e abusivas cobranças efetuadas pela empresa Recorrida. Com efeito, estão demonstradas nos autos as insistentes ligações (mais de 100), diariamente e em todos os horários, tudo em razão de uma dívida que não pertence à parte consumidora.

4. Ainda que fosse diferente, ou seja, fossem as cobranças legítimas, bem ainda que seja direito do credor cobrar o seu crédito, a legislação prevê meios adequados para tanto, sendo evidente o constrangimento sofrido em razão das insistentes ligações para a consumidora, na tentativa de cobrança de um suposto crédito. A toda evidência, se após uma ou duas ligações o credor não obtém êxito na cobrança da dívida, deve valer-se dos meios legais para tanto, sendo abusiva a insistência e descomedidas cobranças por telefone, restando configurado, de forma excepcional, os danos morais.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.